Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HIPÓTESE DE REMOÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE SAISINE. POSSE DE BENS DO DE CUJUS. TRANSMISSÃO IMEDIATA AOS HERDEIROS. DIREITO HEREDITÁRIO INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste.
2. Inadequado afastar-se prematuramente o cônjuge supérstite do cargo de inventariante, sob a assertiva de que estaria desviando bens do falecido, porquanto a movimentação bancária realizada pela agravada, por si só, não comprova sua intenção de ocultar patrimônio deixado pelo falecido, além de sequer ter decorrido o prazo para prestar as primeiras declarações dos bens a inventariar.
3. Pelo princípio de saisine, a posse dos bens do de cujus se transmite aos herdeiros, imediatamente, na data de sua morte e, por força de lei (Código Civil, art. 1.791), o direito hereditário é indivisível até a partilha, de maneira que, enquanto não for partilhado, regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Assim, independentemente de discussão quanto ao direito ou não de meação da viúva, a princípio, não se justifica a transferência de valores que estavam depositados em conta do falecido para conta individual da agravada.
4. Agravo conhecido e provido em parte.